Tribunal: TJSP
Processo: 0010286-08.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Extorsão
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial para apuração de crime de extorsão. Remessa do feito para 1a Vara Judicial de Taquaritinga, em razão de se tratar do local de consumação do crime, ou seja, o local onde a vítima tomou conhecimento da ameaça. Divergência entre os representantes do Ministério Público das Comarcas de Pirangi e Taquaritinga quanto à existência de continuidade

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial para apuração de crime de extorsão. Remessa do feito para 1a Vara Judicial de Taquaritinga, em razão de se tratar do local de consumação do crime, ou seja, o local onde a vítima tomou conhecimento da ameaça. Divergência entre os representantes do Ministério Público das Comarcas de Pirangi e Taquaritinga quanto à existência de continuidade delitiva. Fase de investigação policial. Ausência de denúncia. Hipóteses arroladas no artigo 114 do Código de Processo Penal não configuradas. Caracterização de conflito de atribuições. Inteligência do artigo 10, X, do LONMP. Conflito de jurisdição não conhecido.